Tribunal: TJMT
Processo: 0015705-31.2016.8.11.0055
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-13
Data de publicação: 2022-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0015705-31.2016.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ELIO ADANIR GIONGO - CPF: 224.292.719-15 (APELADO), VANDERLEI GIONGO (APELADO), ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO - CPF: 923.498.031-04 (APELADO), VALDIR GIONGO (APELADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA (APELADO), DARLEY GUSTAVO JOSE GIONGO (APELADO), FLAVIO CARLOS GIONGO (APELADO), VALDISNEI JOSÉ GIONGO (APELADO), MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA. - CNPJ: 61.156.501/0001-56 (APELANTE), VALDIR GIONGO - CPF: 378.464.261-68 (APELANTE), DARLEY GUSTAVO GIONGO - CPF: 040.580.881-09 (APELANTE), FLAVIO CARLOS GIONGO - CPF: 681.561.119-15 (APELANTE), ONEIDA ANA FEROLDI GIONGO - CPF: 923.498.031-04 (APELANTE), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - CPF: 698.161.581-91 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA FREITAS - CPF: 183.542.148-26 (ADVOGADO), GERSON LUIS WERNER - CPF: 644.996.850-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR – INADMISSÃO DO RECURSO – REJEITADA – AÇÃO DE EXECUÇÃO – IMÓVEL CONSTRITO NO FEITO EXECUTIVO – TRANSFERÊNCIA DE IMÓVEL À TERCEIROS – RECONHECIDA FRAUDE CONTRA CREDORES – DEMONSTRADA AUSÊNCIA DE FRAUDE NA TRANSFERÊNCIA DO IMÓVEL AOS EMBARGANTES – POSSE E DOMÍNIO DOS EMBARGANTES DEMONSTRADA –UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO BEM POR PARTES DOS EXECUTADOS/EMBARGADOS – ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DOS EMBARGADOS – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – RECURSO DOS EMBARGANTES PROVIDO E RECURSO DA EMBARGADA DESPROVIDO.

Efetivado o preparo em valor consonante com a disposição legal à época da interposição do recurso, o equívoco no preenchimento da guia não enseja a inadmissão do recurso.

Não merece reparo a sentença que, ao apreciar todo contexto fático e probatório concluiu pela inexistência de fraude no ato de transferência de propriedade objeto de constrição, ante a demonstração de ser a posse e o domínio da propriedade dos Embargantes, sendo devidamente justificada o delongado lapso temporal para transferência, em razão de georreferenciamento da área, utilizando-se os Executados/Embargados indevidamente do bem.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de apelações cíveil, interpostos por
MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA
e
DARLEI GUSTAVO JOSÉ GIONGO e outros
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara da Comarca de Tangará da Serra/MT, que
acolheu os
Embargos de Terceiro
n° 15705-31.2016.811.0055, opostos por Darlei Gustavo José Giongo e outros, reconhecendo a posse e domínio do imóvel aos Embargantes, para desconstituindo a constrição proveniente da Execução em apenso.

O primeiro Apelante
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda
alega, em síntese, a existência de fraude à execução, vez que o imóvel dado em garantia pertence aos Executados Vanderlei Giongo e Elio Giongo, utilizando-se da área para dar em garantia, sendo os mesmos administradores do grupo familiar.

Sustenta que os citados Executados detinham procuração dos Apelados para realizar toda a transação. Afirma causar estranheza o fato de os Apelados se dizerem donos do bem, mas “não realizaram busca de certidões, e somente após 11 (onze) anos da constrição é que ingressaram com Embargos”.

Consigna que a necessidade de certidões cíveis para a lavratura de escritura e os Recorridos, tendo conhecimento da ação se omitiram, não levando a registro o bem, “pois participaram da fraude arquitetônica familiar”.

Ressalta que o feito executivo tramita desde ano de 2005, ocorrendo a venda do imóvel em 2012, contudo já penhorado desde 26/10/2007, devendo ser reconhecida a fraude à execução.

Assevera que a patrona dos Recorridos é sócia do patrono que atuava para Via Fértil e também para o Executado Vanderlei Giongo, bem como “nos processos os quais também existem hipotecas em face da família Giongo, assim, alegação que os recorridos não tinham conhecimento dos negócios realizados pelo Executado membro da família Giongo, carece de verdade”.

Com essas considerações requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença e reconhecer fraude contra credores, com manutenção da constrição do imóvel de Matrícula n° 702, para garantir a execução. Alternativamente, caso não entenda pelo julgamento monocrático, pugna pelo retorno dos autos para instrução processual.

Finalmente requesta a concessão a gratuidade da justiça e a majoração dos honorários advocatícios.

O segundo Apelante Darlei Gustavo José Giongo e outros, aduzem, em síntese, que feito teve por finalidade “provar o reconhecimento da propriedade e posse dos apelantes, referente ao imóvel rural de matrícula 702, atual 3837, que por sua vez estava na eminência de ser esbulhada, em ação de execução que litigavam as partes”.

Destacam que o pleito autoral foi julgado procedente, mas equivocada a atribuição do ônus da sucumbência aos Apelantes/Autores, vez que é parte vencedora no feito.

Ressalvam que a demora para transferência da propriedade para o nome dos Apelantes se deu por atos do INCRA, situação demonstrada nos autos, não havendo falar em atribuição ônus sucumbencial pelo princípio da causalidade. Consignam que os causadores da demanda são os Embargados, que se utilizaram de patrimônio de terceiro.

Pontuam que a ante a complexidade do caso e trabalho desenvolvido, os honorários advocatícios, reformados para ser fixados em favor dos vencedores, merecem ser majorados.

Por estas razões requer o provimento do recurso de apelação, para reformar a sentença, condenando a parte vencida ao pagamento a arcar com o ônus da sucumbência, bem como a majoração dos honorários advocatícios para 20%, sobre o valor da causa.

Nas contrarrazões, os Apelados requerem o desprovimento do recurso da parte adversa e a manutenção da sentença, na parte em que lhes é favorável.

O feito foi inicialmente distribuído ao i. Des. Sebastião de Moraes Filho, contudo, em razão de prevenção contida nos autos, foi determinada a remessa dos autos a este Relator, pela decisão de ID. 109362965 – Pág. 91/94.

O pedido de gratuidade de justiça requerida pela Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda foi indeferido pela decisão de ID. 109362966 – Pág. 13/15, procedendo a juntada da guia de preparo e comprovante de pagamento (ID. 121821978).

Os
Apelados Darley Gustavo José Giongo e outros, por meio da petição de ID. 122710471, pugnam pela inadmissão do recurso da parte adversa, em razão do incorreto recolhimento do preparo recursal, bem como a condenação desta em litigância por má-fé.

Intimado a manifestar-se acercado o pedido de ID. 122710471, a Apelante Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda argumenta a desnecessidade de complementação ou pagamento em dobro do preparo, vez que indeferido o pedido de gratuidade realizou o pagamento do preparo, em consonância a legislação aplicável à época da interposição do recurso.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INADMISSÃO DO APELO MOSAIC FERTILIZANTES DO BRASIL LTDA

Os Apelados Darley Gustavo José Giongo e outros pugnam pela inadmissão do recurso da parte adversa, em razão do incorreto recolhimento do preparo recursal, uma vez que consignaram valor incorreto do valor da causa, quando do preenchimento da guia.

Em que pese se denote o equívoco no valor consignado como sendo o valor da causa, na guia de ID. 121821978 – Pág. 1, importa destacar que na legislação aplicável à época da interposição do recurso, o valor da causa não determinava o valor do preparo do recurso de apelação, de modo que não se verifica influência no recolhimento do preparo a ensejar a inadmissão do recurso, bem como não importa, tal equívoco, em litigância por má-fé.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar arguida.

VOTO - MÉRITO

A primeiro Apelante se insurge contra sentença que acolheu os Embargos de Terceiro, argumentando a existência fraude contra credores entre os Embargantes e demais embargados. O segundo Apelante protesta que, sendo o vencedor da demanda, descabida a imposição do ônus da sucumbência.

A ação foi proposta pelos Apelantes/Embargantes, buscando desconstituir a penhora realizada sobre o imóvel de que tratam as Matrículas de n. 702 e de n. 700, ambas do CRI de Sapezal/MT, e o reconhecimento do domínio e da posse dos Embargantes.

O MM. Juiz
a quo
julgou procedente o pleito autoral, contando a sentença com a seguinte conclusão e dispositivo
:

“(...) Assim sendo, pelo que se colheu, os dois pontos que ensejaram a decretação da fraude na execução caíram por terra na medida em que ficou evidenciado que os vínculos familiares não acabaram por autorizar os embargados a darem o imóvel em garantia, tal qual o imóvel fora efetivamente adquirido pelos embargantes em data anterior à distribuição da demanda.

Convém enfatizar que, diante da inexistência de averbação na matrícula acerca do fato de o imóvel ter sido dado em garantia na execução em apenso, a prova oral produzida corrobora a tese de os embargantes se apresentarem como terceiros de boa-fé, inclusive, sobre a utilização do imóvel pelos embargados/familiares para a garantia de outras dívidas anotadas na matrícula.

Logo, não sendo o imóvel de propriedade de Elio Adanir Giongo e Oneida Ana Feroldi Giongo, nem tendo eles anuência para darem o referido imóvel em garantia, a vertente demanda merece prosperar. Se houve má-fé, não partiu dos embargantes, mas, sim, dos embargados que deram o imóvel em garantia sem o conhecimento daqueles.

Ante o exposto, ACOLHO a pretensão deduzida nos presentes embargos de terceiro e JULGO PROCEDENTE o pleito da parte embargante, de sorte que RECONHEÇO a posse e o domínio do imóvel aos embargantes para desconstituir da constrição proveniente da execução em apenso.

Pelo princípio da causalidade, haja vista que a constrição do bem litigioso se deu pelo fato de a parte embargante não ter transferido o imóvel para o seu nome, permanecendo em nome do embargado Elio Adanir Giongo, CONDENO os embargantes nas custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que FIXO em 10% sobre o valor da causa, na forma do § 2o do art. 85 do CPC.

Por oportuno, JULGO EXTINTO o processo, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC. (...)” (ID. 109362963 – Pág. 20/21).

A demanda decorre de ação de execução (Cód. n. 30189), movida pela Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda em face dos Embargados, onde houve o reconhecimento de fraude à execução, em razão da transferência do imóvel, objeto de constrição (mat. n. 702), aos Embargantes Darley Gustavo Giongo e Valdisnei José Giongo, familiares dos Executados, por valor inferior ao valor real do imóvel.

No feito executivo formou-se o convencimento sobre indícios de fraude à execução, por se tratar de transação familiar, entendendo não ser crível que os Embargantes não tinham conhecimento das hipotecas registradas na matrícula, sendo tecidas as seguintes considerações:

“(...) “De duas, uma: ou os adquirentes, mesmo após a alienação, permitiam, pelos vínculos familiares, que o imóvel fosse utilizado pelos executados como garantia, como ofertado no vertente feito, ou a alienação se deu de modo fraudulento. Nas duas hipóteses, o imóvel não pode escapar às raias da vertente execução.” (...) (fls. 319/323-verso dos Autos de Código Apolo n. 30189)

Entretanto, o
decisum
recorrido, após ampla instrução probatória, chegou à conclusão diversa acerca da situação posta entre os familiares (Embargantes e E mbargados) e o imóvel objeto da constrição, a qual, a todo relevo, afigura merecer avalizo.

Concluiu que a “transferência não se deu em razão de prática fraudulenta, mas, sim, porque o real possuidor e proprietário do referido imóvel, desde o ano de 2002, seria o ora embargante Valdir Giongo (irmão de Elio e genitor de Darley e Valdisnei) e, como alegado na inicial, não havia transferido o imóvel para si, quando da aquisição, em razão da demora na perfectibilização do georreferenciamento, optando, quando findo o procedimento no INCRA, por repassar a propriedade do imóvel diretamente aos filhos Darley e Valdisnei”.

Extrai-se do contrato de compra e venda de imóvel rural de ID. 109358521 – Pág. 40/44 que o imóvel objeto da discussão, à época pertencente à Elio Adanir Giongo, foi vendido para Paulo Cesar Tkatsch no ano de 1997, que por sua vez vendeu para Valdir Giongo, no ano de 2002, conforme contrato de cessão de direitos (ID. 109358522 – Pág. 7/8), contrato esse também assinado por Elio Adanir Giongo.

As transações foram confirmadas por Paulo Cesar Tkatsch, em sede de oitiva de testemunha (mídia anexadas aos autos ID. 109358531 e 109358530), consignando
Valdir Giongo
exerce posse sobre o bem desde a transação “até dias atuais”.

O Embargante Valdir Giongo consignou que desde a aquisição da propriedade labora na área, juntamente com seus filhos, destacando que iniciou processo de georreferenciamento no local no ano de 2006, a fim de transferir o imóvel para si, no entanto, o procedimento só se findou no ano de 2012, quando, finalmente, foi efetuada a transferência da área aos também Embargantes Darley e Valdisnei.

Houve ainda a tomada de depoimento do Embargante Flávio Carlos Giongo, que esclareceu que era proprietário de uma pequena parte da terra em questão, que faz parte da área em litígio. Afirmou não saber de qualquer hipoteca realizada no imóvel, assim como da execução apensa. Relata, por fim, que não possui mais contato com os Embargados que são de sua família (mídia anexadas aos autos ID. 109358531 e 109358530).

A aquisição da área por Paulo Tkatsch e, posteriormente por Valdir Giongo, foi confirmada pela testemunha Claudio Jose Scariot (mídia anexadas aos autos ID. 109358531 e 109358530), produtor rural da região em que está situada a área em litígio, desde o ano de 1982, que destacou ainda ter conhecimento do georreferenciamento da propriedade, que também precisou realizar o procedimento em sua área e que que o Embargado Elio Adanir Giongo está em outra área.

Ainda quanto ao georreferenciamento, a testemunha Gilmar Cabral, engenheiro agrimensor responsável pelo georreferenciamento da área em litígio, relatou tanto sobre a posse e a propriedade exercida pelo Embargante Valdir Giongo, quanto sobre a demora do georreferenciamento, consignando que o processo foi iniciado em 2006/2007, que a certificação saiu depois de 2010 e citou alguns detalhes acerca do trâmite do georreferenciamento.

Também atestada a venda do imóvel para Valdir Giongo, pela testemunha João Contato (mídia anexadas aos autos ID. 109358531 e 109358530), que ainda destacou que quem produzia na área eram Valdisnei e Darley (filhos de Valdir Giongo), tanto que montavaEprojetos de concessão de crédito para eles. Acrescenta que o embargado Elio Adanir Giongo produzia em área diversa.

Conforme pontuado pelo
decisum
recorrido, as testemunhas foram uníssonas ao confirmar a posse exercida pelos Embargantes Valdir Giongo e seus filhos Darley Gustavo Giongo e Valdisnei José Giongo, destacando ainda: “Faço um parêntese para mencionar a escritura pública de compra e venda de fls. 100/102-verso, que revela o repasse do imóvel à Darley Gustavo Giongo e Valdisnei Jose Giongo no ano de 2012, repasse esse que, se parecia fraudulento, agora merece credibilidade.”

Denota-se que o argumento de que a transferência tardia da propriedade do imóvel se deve a demora no processo de georreferenciamento parece crível, destacando-se linha temporal entre a data em que a área fora georreferenciada
(22/05/2012), conforme se vê na AV12/702 da Matrícula n. 702 (ID. 109358525 – Pág. 11/19), originando a Matrícula n. 3.837 (ID. 109358525 – Pág. 1/9), e a data de transferência do imóvel aos Embargantes Darley e Valdisnei (20/12/2012),
de acordo com a Matrícula n. 3.837, colhe-se que, assim que ultimado o georreferenciamento, sucedeu-se a transferência, situação corroborada pelas provas orais produzidas nos autos.

Ressalta-se que o Embargante Valdir Giongo consigna que a transferência foi realizada aos seus filhos, os Embargantes Darley e Valdisnei, a seu pedido, como forma de “antecipação de herança”, sendo ainda o Embargante Flavio Giongo “em verdade é o legitimo proprietário de fato de partes dos imóveis rurais em epígrafe, ao equivalente total de

441,00 hectares conforme a descrição contratual, e este apenas, decidiu passar sua parte de imóveis diretamente em nome dos seus sobrinhos Valdisnei e Dasley, ora também Embargantes, porque vendeu sua parte dos referidos imóveis aos seus sobrinhos.” (ID. 109358456 – Pág. 39).

Com efeito, se observa a ampla demonstração de que a propriedade objeto dos autos foi adquirida pelo Embargante Valdir Giongo, muitos anos antes da constrição, se devendo o lapso temporal entre a aquisição e a transferência da propriedade devido a processo de georreferenciamento, finalizado em 2012.

Neste cenário, a ressalva se restringe se houve a anuência dos Embargantes com a penhora do imóvel. Cumpre ressaltar os laços familiares existentes entre as partes, o Embargante Valdir Giongo é pai Darley e Valdisnei e o Embargado Elio Adanir Giongo é esposo de Oneida Ana Ferolsi Giongo e pai de Vanderlei.

Apontam os Embargantes que não tinham qualquer conhecimento da execução apensa ou de que o Embargado Elio Adanir Giongo havia ofertado o imóvel em garantia. Os Embargantes Valdir e Flavio ratificaram as afirmações em depoimento pessoal e que não possuem mais contato com o irmão, o Embargado Elio.

Sobre o relacionamento entre os irmãos litigantes, a testemunha Paulo Cesar Tkatsch aduziu: (...) “Que existe uma questão dessa...deram garantia da terra que era do Valdir, isso que eu ouvi falar” (...) (mídia anexadas aos autos ID. 109358531 e 109358530).

A oitiva da testemunha Claudio José Scariote também mereceu destaque na sentença, sendo transcrita, dentre outras:

“(...) “Olha do Valdir eu posso ter...assim com muita convicção do que eu falo, que ele é uma pessoa muito séria e honra aquilo que faz. É..do seu Elio também não posso falar nada, mas do filho dele é uma coisa assim que ele fez muita coisa errada.

Juiz: Exemplo?

R: Eu acho assim ele...quando se compra uma coisa tem que se pagar né e o que a gente vê o comentário como a gente mora há muitos anos em Sapezal, que ele comprava e não pagava, tentava negociar, tentava jogar pra frente, e assim é o que a gente vê muito disso, muito comentário sobre a pessoa do filho do Elio Giongo.

Na oportunidade, indagado sobre a relação entre os irmãos, embargante Valdir Giongo e embargado Elio Adanir Giongo, se foram ou ainda são próximos, a aludida testemunha relatou que, pelo que se comenta “na praça”, a relação familiar não é amistosa:

(...) “Olha pelo que eu vejo agora nos últimos anos assim acho que eles se distanciaram muito, eles acho que nem conversam mais.

Juiz: Porque?

R. Por causa dessas coisas que o filho dele andou aprontando, praticamente aprontou pro Valdir né, isso aí é tudo coisas que originou do Elio Giongo.” (...)

Informações estas corroboradas pelos relatos da testemunha João Batista Contato, que aduziu conhecer a família há um extenso período de tempo, consignado na sentença:

“(...) “Juiz: O Sr. ouviu falar que o Sr. Elio deu em garantia esse imóvel pra pagamento dessa execução aqui, desse crédito pra Mosaic?

R. Eu vejo falar lá na praça lá, na cidade que o filho do seu Elio, o seu Vanderlei, Vanderlei tava prejudicando muito o Sr. Valdir Giongo por ter usufruído da matrícula de documentos que tinha em mão e feito dívida em cima da área que não era dele e prejudicou a família toda.” (...)

Acerca da relação familiar, aduziu:

(...) “No momento muito ruim, na época tinha, não era muito aquela amizade, era uma irmandade reunida, mas assim, o seu Elio plantava lá embaixo, seu Valdir morava lá no fundo da outra fazenda e o seu Nei ficava mais na cabeceira aqui em cima perto da fazenda retiro né, onde o seu Nei plantava. É não ouvia falar de confusão entre irmãos, de briga naquela época né, parecia ser uma família muito unida, mas anos depois quando o Vanderlei passou a ir ajudar o pai a coisa já foi se, se separando um pouco, até eu como agrônomo me afastei.

Juiz: Porque?

R. Porque eu não confiava no Vanderlei. Nunca confiei nele, meu negócio era mais com o pai dele e eu passei a não confiar mais nele, aí eu sai fora da...

Juiz: A desconfiança pode ter um caráter subjetivo, ou seja, subjetivamente você crê nisso e pode ter um caráter objetivo, ou seja, algum fato que fez o Sr. desconfiar dele. Teve algum fato?

R. Teve. Ele foi me pagar e chegou lá e falou assim eu só vou te pagar metade não vale tudo o que você tá me cobrando pelos serviços que ce fez durante esses anos e ainda me pagou em 03 pagamentos, me deu 03 cheques que deu trabalho, aí eu falei oh paramo por aqui, foi isso.” (...)

Já com relação a Valdir Giongo, a testemunha, indagada sobre a imagem do embargante e dos filhos na praça, aduziu que, em todas as empresas para as quais trabalhou, nunca ouvir falar mal dele, merecendo destaque o seguinte trecho:

(...) “Não tenho do que reclamar só falar bem e elogiar. E quanto à conduta dele na praça, excelente.” (...)

Ainda, indagado sobre a imagem de Elio Adanir Giongo, relatou:

(...) “Quanto à idoneidade? Oh, até que o Vanderlei não tinha vindo trabalhar com seu Elio na fazenda, comigo particularmente, era pouco serviço também um pedaço lá de setecentos e poucos de plantio na época, ia razoável, só sabia que ele tinha muita dívida que ele tava vendendo as terras por causa de dívida, o muleque veio pa trabalhar e deram um salto, cresceu muito e aí começou os rumores que não era idôneo, né. Aí foi onde que eu já me afastei também. Mas não posso falar a mesma coisa do que eu falei do seu Valdir.” (...)

O Embargante Flavio, aduziu em seu depoimento que após tomar conhecimento, que a parte que lhe tocava na propriedade objeto dos autos é proveniente de divisão de sociedade que havia entre ele e seus irmão, mas nunca chegou a escriturar, fazendo apenas contrato de compra e venda registrado em cartório, em razão da pequena proporção de faixa de terra da área, confiando a permanência do bem em nome do irmão, Embargado Elio.

Ressaltou ainda que nunca soube que imóvel foi dado em garantia e, que após tomar conhecimento da constrição não mais teve contato com os familiares Embargados.

O teor das informações extraídas da oitiva de testemunha de que o imóvel dado em garantia pelos embargados à Empresa Mosaic, também Embargada, não contou com permissão dos Embargantes, sendo o ato, portanto, de deslealdade dos Embargados para com seus familiares, detentores da propriedade.

A sentença ainda destacou que, além das oitivas colhidas “a revogação (fls. 143/143-verso) da procuração de fls. 170/170-verso, outrora outorgada por Valdir Giongo e sua esposa Ivonete Fátima Benini Giongo a Elio Adanir Giongo, também corrobora essa quebra na confiança familiar.”

Já quanto aos Embargados, nenhum elemento trazido aos autos foi capaz de refutar os argumentos e conclusões expostas na sentença, e ratificadas nesta oportunidade, acerca da realidade fática apresentada pelos Embargantes, de modo que, a apreciação que levou a conclusão, no feito executivo, de fraude contra credores, não se sustentaram. Some-se ainda a inexistência de averbação na matrícula acerca do fato de o imóvel ter sido dado em garantia no feito executivo, sendo os Embargantes terceiro de boa-fé.

Assim, o imóvel em discussão foi indevidamente dado em garantia por Elio Adanir Giongo e Oneida Ana Feroldi Giongo, vez que não eram proprietário do bem e tão pouco obtiveram anuência dos detentores para tanto, de modo que acertada a sentença que acolheu a pretensão autoral e reconheceu a posse e o domínio do imóvel aos Embargantes, para desconstituir da constrição proveniente da execução em que são partes os Embargados.

Ressalta-se ainda, que o feito está suficientemente instruído com os elementos probatórios para o esclarecimento e deslinde do feito, não comportando ou necessitando de complementação que ensejasse o retorno dos autos à origem, para tal fim.

Já o segundo apelo, interposto pelos Embargantes se insurge contra a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, fundamentada no princípio da causalidade, devido a transferência tardia do imóvel pelos Embargantes.

Em tal ponto, tem-se que o
decisum
merece ser revisto. A aquisição da propriedade pelo Embargante Valdir Giongo se deu em 2002, conforme amplamente mencionado alhures.

Contudo, a transferência do imóvel só foi possível após conclusão de processo de georreferenciamento, iniciado em 2006 e findado em 22/05/2012, sendo a data de transferência do imóvel aos Embargantes Darley e Valdisnei 20/12/2012.

Imperativo destacar que contrato de cessão de direitos firmado entre o Embargante Valdir Giongo e o detentor do bem á época, Sr. Paulo Cesar Tkatsch em 2002, previa pagamento parcelado, com a última parcela prevista para 15/04/2005 (ID. 109358522 – Pág. 7/8), só então, com a quitação do contrato poderia iniciar procedimentos de transferência do imóvel, que encontrou obstáculo na necessidade de georreferenciamento.

Sendo assim, o
ônus da sucumbência deve ser invertido, ficando a cargo dos Embargados.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto por
Mosaic Fertilizantes do Brasil Ltda e
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto por Darlei Gustavo José Giongo e outros
, para inverter o ônus da sucumbência e majorar para 20% sobre o valor da causa, ficando a cargo dos Embargados.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/09/2022